Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DO RECURSO NESTA INSTÂNCIA À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. TEMA 810. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.170/STF e TEMA 905/STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 1.317.982/ES (Tema 1.170), ficou estabelecido que “[é] aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
2. O acórdão proferido por esta 4a Turma registrou a inviabilidade de se alterar os índices de correção monetária estabelecidos por decisão imutável, ainda que para se adequar ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 810/STF. Todavia, uma vez que a decisão proferida no presente agravo diverge da orientação firmada no Tema 1.170/STF, necessário, em juízo de conformação, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, ajustar o presente acórdão ao precedente vinculante.
3. Recurso conhecido e provido.